Tribunal: STF
Processo: SS 5424
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se  de suspensão de segurança ajuizada pelo Município de Ribeirão preto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), que conferiu efeito ativo à Apelação nº 1010661-60.2020.8.26.0506, antecipando a tutela recursal em favor de A!BODYTECH PARTICIPAÇÕES S/A para, durante o período em que vigorarem as medidas de enfrentamento da pandemia de Covid-19, i) protrair o vencimento das obrigações tributárias em face do ente municipal, ii) sustar a exibilidade dos tributos constituídos e a incidência de encargos moratórios e iii) obstar a exclusão da sociedade empresária de Regimes Especiais de recolhimento do ISSQN e Programas de Parcelamento em razão da inadimplência.
    O autor sustenta que “o Imposto Sobre Serviços é uma das principais fontes de receitas estimadas pelo Município em seu orçamento para fazer frente às despesas de sua responsabilidade, e, no contexto atual, também às de contenção da pandemia provocada pelo COVID-19; e que 
    “decisões judiciais de desoneração fiscal alheias ao plano central de gestão da crise, acarretará grave e irreversível lesão à economia municipal local, e, por via de consequência, à ordem, manutenção dos serviços prestados, à saúde e à segurança públicas, notadamente diante de seu efeito multiplicador.”
    Requer que seja deferida a liminar e, ao final, que seja julgada procedente a suspensão de segurança para sustar os efeitos da decisão do TJSP na Apelação Cível nº 1010661-60.2020.8.26.0506.
    É o relatório.
    Decido.
    O debate instaurado na ação originária está fundado em matéria de natureza constitucional atinente aos limites à atuação do Poder Judiciário com fundamento nos arts. 2º e 170 da Constituição Federal, razão pela qual reconheço a competência da Suprema Corte para a apreciação do pedido de suspensão.
    Assento, ademais, que no limitado âmbito das suspensões, a apreciação de mérito só se justifica, e sempre de modo perfunctório, quando se mostre indispensável à apreciação do alegado rompimento da ordem pública pela decisão combatida. Nessa medida, o pedido de suspensão de segurança não objetiva a reforma ou a anulação da decisão impugnada, não sendo, portanto, instrumento idôneo para reapreciação judicial. 
    Sob essas considerações, reputo presentes os requisitos de admissibilidade do presente incidente de suspensão de segurança, passando, então, ao exame da pretensão deduzida pelo requerente. 
    A cautelar ora atacada antecipou a tutela recursal postulada pelo autor do mandado de segurança, para impedir o município de Ribeirão Preto de lhes aplicar sanções tributárias de cunho pecuniário e administrativo, assegurando, ainda, à sociedade empresária autora do mandamus a possibilidade de permanecer em programas de parcelamento de débito fiscal sem inclusão de juros e multa, além de suspender a exigibilidade de eventuais valores passíveis de exação.
    Em juízo perfunctório, entendo que a moldura fático-jurídica subjacente à presente contracautela subverte a ordem administrativa fiscal vigente no município de Ribeirão Preto em relação à sociedade empresária que impetrou o writ na origem, medida essa passível de ser estendida a muitos outros agentes econômicos cuja atuação se subsume à competência tributária municipal, potencial efeito multiplicador esse que reforça a conclusão de existência de risco de dano para a economia e a ordem pública administrativa local. Nesse sentido:
    “TRIBUTO. Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Redução da alíquota incidente sobre serviços de telecomunicação e energia elétrica. Grave lesão à economia pública demonstrada. Ocorrência do chamado “efeito multiplicador”. Pedidos idênticos já deferidos. Suspensão de segurança concedida. Agravos regimentais improvidos. Defere-se pedido de suspensão quando demonstrados o potencial efeito multiplicador e a grave lesão aos interesses públicos tutelados pelo regime de contracautela” (SS nº 4.178-AgR/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/11).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA EXTENSÃO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E SERVIÇOS. ICMS. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA. DEMONSTRAÇÃO DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. OCORRÊNCIA DE EFEITO MULTIPLICADOR. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (SS nº 3.977/RJ-Extn-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 18/4/2018).
    Não se ignora que a situação de pandemia, ora vivenciada, impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a normalidade do funcionamento de muitas empresas e do próprio poder público, em diversas áreas de atuação.
    Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar determinado segmento da atividade econômica em detrimento de outro, ou mesmo do próprio poder público, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos decorrentes dessa pandemia.
    Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento.
    Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais – repita-se – promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas.
    Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa. 
    Ademais, a subversão, como aqui se deu, da ordem administrativa vigente no município de Ribeirão Preto, em matéria tributária, não pode ser feita de forma isolada, sem análise de suas consequências para o orçamento estatal, que está sendo chamado a fazer frente a despesas imprevistas e que certamente têm demandado esforço criativo, para a manutenção das despesas correntes básicas do município. 
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão que antecipou a tutela recursal postulada na Apelação Cível nº 1010661-60.2020.8.26.0506.
    Comunique-se com urgência.
    Notifique-se o interessado para que se manifeste nos autos.
    Após, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral da República para parecer.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente